Tribunal: TJMT
Processo: 1000983-91.2022.8.11.0013
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000983-91.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), ROSARIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 872.483.871-34 (RECORRIDO), WELITON SANTIAGO ARAGAO - CPF: 048.756.501-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – TRANSFERÊNCIA DO VALOR PARA CONTA BANCÁRIA DIVERSA DA SOLICITADA PELA AUTORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 139654696, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

A ausência de ato ilícito;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório
.

Ao final, requer a
reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante realizou junto ao reclamado o contrato de empréstimo, no valor de
R$ 4.245,00 (quatro mil e duzentos e quarenta e cinco reais).

Assevera que, durante a negociação, informou a atendente que a sua conta no Banco do Brasil estava bloqueada e que o valor do empréstimo não poderia ser depositado na mesma, ocasião em que a atendente garantiu que o valor seria depositado em outra conta de titularidade da autora, no Banco Cooperativa Sicredi.

Contudo, o reclamado efetuou a liberação do valor do empréstimo na conta do Banco do Brasil, razão pela qual entrou em contato com o demandado que ficou de proceder o estorno e transferência para a conta correta,
o que não ocorreu
.

O reclamado, em sede de contestação, alega a legalidade da contratação, afirmando que o valor referente ao empréstimo realizado foi devidamente repassado à parte autora, em conta de sua titularidade, conforme contrato anexado no id. 139654677.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Conforme consignado pelo MM. Juiz sentenciante:

(...) Vislumbra-se, no caso em tela, a caracterização do defeito na prestação do serviço da Requerida, visto que
restou devidamente provado nos autos que a Requerente quando da contratação do empréstimo expressamente informou a Ré que a transferência dos valores deveriam se dar no Banco Sicredi, o que foi devidamente confirmado pela preposta da Requerida em conforme áudio colacionado em ID 78913951
. (...)
(grifei)

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Com relação aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente,
na

medida em que procedeu a transferência do valor do empréstimo em conta bancária diversa da solicitada pela parte autora
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
EMPRÉSTIMO. DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO EM OUTRA CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA
, A QUAL ESTAVA NEGATIVA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EM QUE CONSTOU
SOLICITAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA DIVERSA
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS
. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71007088917, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 23-11-2017) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter de medida pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022